Tribunal: STF
Processo: Rcl 56628
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Marcos Aurélio de Oliveira Araújo, em 26.10.2022, contra a seguinte decisão prolatada pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 0623477-68.2017.8.06.0000, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.392, paradigma do Tema 454 da repercussão geral:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. PEDIDO RESTRITO AO INGRESSO DOS AUTORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO) EM ANDAMENTO, SEM PRÉVIA SUBMISSÃO AO DENOMINADO EXAME DE ESCOLARIDADE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM 2003. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS POSTULADOS. TRÂNSITO EM JULGADO NO ANO DE 2011. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITOS RETROATIVOS PARA FINS FUNCIONAIS, VINCULANDO OS DEMANDANTES À TURMA DE 2004, À MÍNGUA DE PARTICIPAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE TÍTULO. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. RECURSO PROVIDO. 1. Em fase de cumprimento de sentença, o juiz singular acolheu o requerimento dos autores/recorridos no sentido de que, para fins de antiguidade e demais efeitos funcionais, fosse registrado em seus assentamentos a data retroativa das admissões em igualdade com os participantes do CFO no ano de 2004; desse modo, se tal direito não assistir aos requerentes, justifica-se a insurgência do Estado do Ceará, considerados os limites do pedido e a coisa julgada in casu. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 2. O pedido formulado na Ação Ordinária nº 0661468-71.2000.8.06.0001 com base no art. 20 do Decreto Estadual nº 9.692/1972 destina-se restritamente à inclusão dos autores no Curso de Formação de Oficiais (CFO) em andamento sema prévia submissão ao então denominado exame de escolaridade. 3. A providência provisória foi deferida em 2003, porém o Estado do Ceará logrou sustar sua eficácia ante o deferimento de suspensão da liminar pelo Presidente do TJCE, vigorando este decisum até o trânsito em julgado da resolução do litígio, que se implementou no ano de 2011. Por conta disso, certo é que os autores não participaram regulamente do Curso à época. 4. O feito foi julgado procedente nos termos postulados, mantida a sentença nos recursos que tramitaram no TJCE e no STF. Portanto, inexiste suporte jurídico para a retroação almejada, sendo descabido cogitar de paridade funcional dos autores com os alunos que, ao contrário daqueles, efetivamente participaram regulamente do CFO na turma de 2004. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a retroatividade almejada pelos autores, à míngua de título judicial” (doc. 40).



    2. O reclamante relata que “da referida decisão reclamada, foi interposto agravo interno, embargos de declaração, recurso especial e agravo em recurso especial, este último já remetido ao STJ e registrado sob o n. AREsp n. 2222860-CE (2022/0314727-9), havendo, portanto, o esgotamento das instâncias ordinárias e a ausência de trânsito em julgado do pronunciamento objeto da presente reclamação” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta haver “teratologia no ato reclamado, a qual não aplicou a tese n. 454 em um caso a que ela correspondia, decidindo sobre a impossibilidade de retroação de efeitos nos casos de nomeação tardia, quando, na realidade, o caso narrado nesta reclamação diz respeito especificamente a exceção prevista na tese 454, nos termos do art. 988, §4º do CPC” (fl. 28, doc. 1).



    Requer gratuidade de justiça e seja determinada a “suspensão do processo nº 0623477-68.2017.8.06.0000 (agravo de instrumento distribuído para a 1ª Câmara de Direito Público do TJCE), atualmente em trâmite no STJ em fase de Agravo em Recurso Especial nº 2222860-CE (2022/0314727-9) e, consequentemente, o ato de despromoção do Reclamante que foi fundamentado no ato reclamado, até que seja proferida a decisão final desta Reclamação, na forma do art. 989, inciso II, do CPC/2015, haja vista o risco de dano irreparável à parte Reclamante, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (fl. 30, doc. 1).



    No mérito, pede seja cassado “o ato reclamado e tornando sem efeito todos os atos vinculados a ele, determinando a prolação de nova decisão, observando a exceção prevista na tese 454 deste excelso STF” (fl. 30, doc. 1).



    ‘



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza/CE, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.392, paradigma do Tema 454 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A ação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza/CE. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora